Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO PARA AGRAVAMENTO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A Defesa sustenta que o r. acórdão embargado seria omisso, na medida em que teria deixado de analisar o pedido de readequação da reprimenda, com aplicação do critério de aumento, na primeira fase da dosimetria, em, apenas, 1/6 da pena mínima cominada ao delito. Requer o aclaramento do julgado com efeitos infringentes.
2. O MMo Juiz de 1o Grau permaneceu dentro do limite mínimo e do limite máximo autorizado pelo Código Penal (art. 59), e, de todo modo, demonstrou bom senso quanto ao quantum selecionado, apesar de não ter se mantido precisamente dentro de nenhuma das frações comumente utilizadas.
3. Não existem rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena, que devam ser estritamente obedecidos. Portanto, não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para reconhecer e esclarecer a omissão, sem alterar o resultado do julgado.